Tribunal: TJDFT
Processo: 0737262-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECONVENÇÃO. PRAZO. DEFERIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Inviável a reforma da decisão não concessiva da gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, não afastada pela parte. Indeferida definitivamente a concessão do benefício da justiça gratuita apenas com o julgamento do presente agravo de instrumento, razoável que seja restituído ao agravante o prazo para recolhimento das custas da reconvenção.